Tribunal: TJSP
Processo: 1087326-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Pretensão à elevação da quantia fixada a título de indenização por danos morais. Possibilidade. Aplicação da Convenção de Montreal que se restringe a indenizações por danos materiais, conforme entendimento do C. STF. Danos morais. Indenização devida e majorada para R$10.000,00, para cada autora, observados os princípios da

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Pretensão à elevação da quantia fixada a título de indenização por danos morais. Possibilidade. Aplicação da Convenção de Montreal que se restringe a indenizações por danos materiais, conforme entendimento do C. STF. Danos morais. Indenização devida e majorada para R$10.000,00, para cada autora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Carreamento total da sucumbência e verba honorária à parte apelada. Verba honorária sucumbencial fixada em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o e 11).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087326-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS FAVATO e ALICE MORALES FAVATO, são
apelados COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC e BRITISH AIRWAYS
PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087326-11.2019.8.26.0100 -Voto no 44248 - Silvio
2
VOTO No: 44248
APEL.No: 1087326-11.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Aptes : Rosangela Maria dos Santos Favato e Alice Morales Favato
Apdos : Compagnie Nationale Royal Air Maroc e British Airways Pcl

Apelação. Transporte aéreo internacional. Extravio de
bagagem. Pretensão à elevação da quantia fixada a título
de indenização por danos morais. Possibilidade. Aplicação
da Convenção de Montreal que se restringe a indenizações
por danos materiais, conforme entendimento do C. STF.
Danos morais. Indenização devida e majorada para
R$10.000,00, para cada autora, observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Carreamento total da
sucumbência e verba honorária à parte apelada. Verba
honorária sucumbencial fixada em 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, §2o e 11).
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 199/203, embaragada e aclarada às fls. 207/208, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial da ação proposta para condenar a parte ré
no pagamento de indenização por danos morais e materiais a importância de 1000
DES, que corresponde a R$ 5.670,00, com a incidência de juros de mora e de
correção monetária, a partir da citação, reconhecida a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de metade das despesas processuais, e, ainda,
suportará os honorários de seus respectivos advogados, estes fixados, para cada um,
em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam as apelantes a inaplicabilidade da Convenção de
Montreal quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, com o que
requerem o provimento do recurso com a condenação da parte apelada ao
pagamento de indenização para ambas as apelantes e a majoração dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087326-11.2019.8.26.0100 -Voto no 44248 - Silvio
3
morais arbitrados chegando-se ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
autora, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista que ocorreu extravio
das quatro bagagens das apelantes durante 07 (sete) dias de sua viagem por ser
inaplicável a convenção de Montreal aos danos morais, bem como seja afastada a
condenação das apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência por ser
vedada a sucumbência recíproca em danos morais quando o pedido é acolhido em
parte, conforme Súmula no 326 do C. STJ e, por fim, com o provimento do recurso
requerem a majoração dos honorários advocatícios em favor das autoras para 20%
do valor da condenação, em vista do julgamento do presente recurso, na forma do
artigo 85, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado, respondido e, com parecer da
Douta PGJ pelo provimento do recurso.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juizo de origem, o recurso
comporta provimento.
É fato incontroverso o extravio temporário da bagagem
ocorrido.
Assim, tem-se por inquestionável a ocorrência de falha da
prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no art. 14 do CDC,
no seguintes termos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Salienta-se que, em se tratando de responsabilidade objetiva,
esta somente poderá ser elidida por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Logo, o
pedido de indenizações por danos materiais é procedente.
Note-se que as Apelantes sofreram atraso no voo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087326-11.2019.8.26.0100 -Voto no 44248 - Silvio
4
contratado, obrigatoriedade de pernoite não programado, chegando à Casablanca
muito além do programado, acarretando perda o voo de conexão, alteração de
itinerário, que culminou na realização do trecho final da viagem em voo operado pela
Apelada British Airways bem como de que durante todo o trânsito entre Guarulhos e
Manchester, a Apelada Royal Air Maroc não autorizou a retirada das bagagens das
apelantes, fato que as obrigou a permanecer por 48 (quarenta e oito) horas com a
mesma roupa, e quando finalmente chegaram à Manchester, a bagagem das
recorrentes ficou temporariamente extraviada e somente depois de quatro dias lhe foi
devolvida e daí decorreu a necessidade aquisição imediata de bens de uso pessoal
(vestuário) e, contaram ainda com a surpresa dos sumiço das malas por 07 (sete)
dias durante sua viagem, não sendo fornecido nenhum tipo de assistência material
por parte das Apeladas para que as Apelantes adquirissem itens emergenciais, sendo
certo que referido extravio de bagagens não pode ser considerado mero
aborrecimento, visto que ultrapassa o mero aborrecimento, com o que se justifica a
elevação dos danos morais suportados,
O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na
prestação de serviços, não tendo a ré cumprido o seu dever de guardar e entregar a
bagagem em segurança à parte autora.
Portanto, é devida, também, a indenização por danos materiais
no valor pleiteado na inicial, que não ultrapassa o limite estabelecido na Convenção
de Montreal para indenizações materiais decorrentes de extravio de bagagem que é
de 1.000 Direitos Especiais de Saque por pessoa (DES).
Como se sabe, o C. STF, em sede de recurso repetitivo, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210,
com repercussão geral, reconheceu a aplicação das regras previstas na Convenção
de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, referida
aplicação ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem
em si.
Nos termos do artigo 19 da Convenção, o transportador é
responsável pelo atraso no transporte aéreo de bagagem. Por sua vez, o artigo 22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087326-11.2019.8.26.0100 -Voto no 44248 - Silvio
5
item 2, limita a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda,
avaria ou atraso na entrega de bagagem a 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque
por passageiro.
Tal limitação refere-se à indenização a título de reparação de
reparação de danos materiais decorrentes de casos de extravio de bagagem e não
abarca os danos morais, que não são limitados pela Convenção. Assim, passa-se a
examinar o pleito de majoração da indenização pelo dano extrapatrimonial e da verba
honorária sucumbencial.
Conforme já mencionado, trata-se de ação de indenização por
danos morais fundada em contrato de transporte aéreo. Alega o autor, ora recorrente,
que houve atraso de quatro na entrega de sua bagagem, em viagem internacional.
A indenização foi fixada em R$ 5.670,00.
A indenização por danos morais deve observar os princípios
informadores da punição, indenização, proporcionalidade. Na hipótese, o
arbitramento da r. sentença não observou tais princípios.
E isto porque a indenização pelos danos morais tem dupla
finalidade, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a prática
de atos semelhantes, mormente com base na verificação das circunstâncias do caso
e em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justo o
arbitramento no valor de R$10.000,00, para cada autora, atualizada e acrescida dos
juros nos termos na r. sentença.
Dessa forma com o provimento do recurso, de carrear
totalmente a sucumbência à parte apelada, em conformidade com a Súmula 326, do
STJ, bem como com o princípio da causalidade e, os honorários advocatícios devem
ser majorados quando não observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do
atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087326-11.2019.8.26.0100 -Voto no 44248 - Silvio
6
Em que pese tratar-se de causa de pequena complexidade, o
valor fixado não condiz com o trabalho desenvolvido pelo causídico e demais critérios
estabelecidos na lei processual. Destarte, fixam-se os honorários advocatícios em
20% sobre valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).
Nessa esteira, o recurso examinado é acolhido para
reconhecer o direito à indenização por danos materiais, nos termos pleiteados na
inicial; para majorar a indenização por danos morais e a verba honorária
sucumbencial, nos termos expostos na fundamentação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica